Tribunal: STJ
Processo: 5035223-16.2020.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677486 - SC(2024/0232116-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NEIDE MARIA MENEZES
ADVOGADO
: VINÍCIUS MARCELO BORGES - SC011722
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: CAMILA DE SOUZA MICHALCZUK - SC033942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DE DELEGATÁRIA DO SERVIÇO
NOTARIAL E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO AO RPPS
ESTADUAL
RECONHECIDA
JUDICIALMENTE.
PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
TEMA
980
DO
STJ.
INAPLICABILIDADE.
1. A análise da alegada prescrição dos créditos previdenciários
exige o reexame das circunstâncias fáticas que cercaram a
constituição do crédito, incluindo a modalidade de lançamento
adotada, as datas de vencimento das contribuições, o trânsito em
julgado da ação declaratória de vinculação previdenciária e os
elementos que conduziram o Tribunal de origem à conclusão pela
inexistência de prescrição, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. A situação dos autos difere da tratada no Tema 980 do STJ, que
envolve IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício direto e
incontroverso, constituído com o envio do carnê ao contribuinte,
sem discussão judicial sobre a própria relação tributária, ao passo
que, no caso concreto, as contribuições previdenciárias decorrem
da vinculação da delegatária de serviços notariais e registrais ao
RPPS estadual, reconhecida apenas após o trânsito em julgado de
ação declaratória, o que impede a transposição automática da ratio
do referido tema repetitivo.
decidendi
3. Os argumentos expendidos no agravo interno reproduzem, em
essência, as teses já apresentadas no recurso especial e no agravo
em recurso especial, sem demonstrar de que maneira seria possível
acolher a prescrição sem revolver o substrato fático-probatório
Documento eletrônico VDA56890623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b07ad354-5d0e-4aa5-b7b9-489e60424c62

fixado pelo acórdão recorrido, razão pela qual permanece
inalterado o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b07ad354-5d0e-4aa5-b7b9-489e60424c62

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677486 - SC(2024/0232116-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NEIDE MARIA MENEZES
ADVOGADO
: VINÍCIUS MARCELO BORGES - SC011722
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: CAMILA DE SOUZA MICHALCZUK - SC033942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DE DELEGATÁRIA DO SERVIÇO
NOTARIAL E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO AO RPPS
ESTADUAL
RECONHECIDA
JUDICIALMENTE.
PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
TEMA
980
DO
STJ.
INAPLICABILIDADE.
1. A análise da alegada prescrição dos créditos previdenciários
exige o reexame das circunstâncias fáticas que cercaram a
constituição do crédito, incluindo a modalidade de lançamento
adotada, as datas de vencimento das contribuições, o trânsito em
julgado da ação declaratória de vinculação previdenciária e os
elementos que conduziram o Tribunal de origem à conclusão pela
inexistência de prescrição, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. A situação dos autos difere da tratada no Tema 980 do STJ, que
envolve IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício direto e
incontroverso, constituído com o envio do carnê ao contribuinte,
sem discussão judicial sobre a própria relação tributária, ao passo
que, no caso concreto, as contribuições previdenciárias decorrem
da vinculação da delegatária de serviços notariais e registrais ao
RPPS estadual, reconhecida apenas após o trânsito em julgado de
ação declaratória, o que impede a transposição automática da ratio
do referido tema repetitivo.
decidendi
3. Os argumentos expendidos no agravo interno reproduzem, em
essência, as teses já apresentadas no recurso especial e no agravo
em recurso especial, sem demonstrar de que maneira seria possível
acolher a prescrição sem revolver o substrato fático-probatório
Documento eletrônico VDA55993172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:15
Código de Controle do Documento: 5e479126-2ace-40bd-a951-8ddd62a0aebf

fixado pelo acórdão recorrido, razão pela qual permanece
inalterado o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NEIDE MARIA
MENEZES contra decisão monocrática de e-STJ fls.
na qual conheci do agravo
966/969,
para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do STJ.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial, por
considerar superado o óbice da Súmula 211 do STJ, mas não conheceu do recurso
especial, ao fundamento de que a pretensão de reconhecimento da prescrição demandaria
o reexame de fatos e provas, com incidência da Súmula 7 do STJ.
Nas razões do agravo interno (e-STJ fls.
), a parte
975/978
agravante sustenta que a análise da matéria não implica revolvimento do acervo
probatório, pois a controvérsia se resume a definir se a modalidade de lançamento das
contribuições previdenciárias é de ofício ou por homologação. Alega que a emissão das
guias de contribuição pelo IPREV constitui modalidade incontroversa de lançamento de
ofício e que o período discutido nos autos (janeiro de 2014 a novembro de 2015) é
induvidoso. Invoca o Tema 980 do STJ e o
do CTN para sustentar que o prazo
art. 174
prescricional quinquenal se inicia a partir do vencimento de cada boleto.
Contrarrazões às e-STJ fls. 985/988.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
A decisão monocrática conheceu do agravo em recurso especial e
não conheceu do recurso especial, ao constatar que a pretensão recursal de
reconhecimento da prescrição dos créditos previdenciários, mediante a fixação do termo
inicial do prazo prescricional na data de vencimento de cada guia de recolhimento,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Registrou que seria
necessário verificar a modalidade de lançamento adotada, as datas de vencimento das
Documento eletrônico VDA55993172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:15
Código de Controle do Documento: 5e479126-2ace-40bd-a951-8ddd62a0aebf

contribuições, a data do trânsito em julgado da ação declaratória de vinculação
previdenciária e demais elementos que conduziram o Tribunal de origem à conclusão
pela inocorrência da prescrição.
O agravo interno não afasta a incidência do referido óbice.
A hipótese dos autos apresenta particularidade que a distingue dos
casos ordinários de prescrição em matéria tributária. A própria vinculação da agravante
ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Santa Catarina foi objeto de
controvérsia judicial, tendo sido reconhecida somente por força de decisão transitada em
julgado. O Tribunal de origem concluiu que a constituição do crédito e a sua
exigibilidade estiveram atreladas ao desfecho da ação declaratória de vinculação
previdenciária.
Nesse contexto, a definição da modalidade de lançamento das
contribuições previdenciárias não pode ser examinada de forma isolada, como pretende a
agravante. Para aferir se houve ou não prescrição, é indispensável avaliar as
circunstâncias fáticas que cercaram a constituição do crédito, o reconhecimento judicial
da obrigatoriedade de filiação ao RPPS estadual e o impacto do trânsito em julgado da
ação declaratória sobre o termo inicial do prazo prescricional. Tal providência é vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
A invocação do Tema 980 do STJ de igual modo não socorre a
agravante.
A tese firmada naquele julgamento refere-se ao IPTU, tributo
sujeito a lançamento de ofício direto e incontroverso, em que a constituição do crédito
ocorre com o envio do carnê ao contribuinte, sem qualquer pendência judicial acerca da
própria relação tributária. A situação dos autos é diversa. Cuida-se de contribuições
previdenciárias devidas por delegatária de serviços notariais e registrais, cuja vinculação
ao RPPS estadual foi reconhecida apenas após o trânsito em julgado de ação declaratória.
A transposição da
do Tema 980 do STJ para o caso concreto demandaria,
ratio decidendi
necessariamente, a revaloração das premissas fáticas assentadas pelo acórdão recorrido.
Os argumentos deduzidos no agravo interno, em essência,
reproduzem as teses já apresentadas no recurso especial e no agravo em recurso especial,
sem demonstrar de que forma seria possível concluir pela prescrição sem o revolvimento
do substrato fático-probatório dos autos.
Embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno não se
revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não se aplica a
multa do § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA55993172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:15
Código de Controle do Documento: 5e479126-2ace-40bd-a951-8ddd62a0aebf

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:15
Código de Controle do Documento: 5e479126-2ace-40bd-a951-8ddd62a0aebf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.677.486 / SC
Número Registro: 2024/0232116-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50352231620208240023
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEIDE MARIA MENEZES
ADVOGADO : VINÍCIUS MARCELO BORGES - SC011722
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADA
: CAMILA DE SOUZA MICHALCZUK - SC033942
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEIDE MARIA MENEZES
ADVOGADO : VINÍCIUS MARCELO BORGES - SC011722
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADA
: CAMILA DE SOUZA MICHALCZUK - SC033942
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:08
Código de Controle do Documento: bc0ab791-4349-4e21-a7c9-fc9a31ca7f2b

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:08
Código de Controle do Documento: bc0ab791-4349-4e21-a7c9-fc9a31ca7f2b